Tribunal: STF
Processo: RE 1369313
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REQUISITO. ATIVIDADE JURÍDICA. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA – ATIVIDADE JURÍDICA – TEMPO – COMPROVAÇÃO: MOMENTO DA POSSE. 



    1. As regras para ingresso nos quadros da Defensoria Pública devem observar o disposto na Lei Complementar (LC nº 80/94), regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe nº 64/2003) e suplementada pelo art. 93, I, da Constituição Federal (CF), naquilo em que aquelas forem, porventura, silentes. 



    2. Somente pode-se computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito (art. 93, I da CF). 



    3. A comprovação do tempo de atividade jurídica somente deve ser feita quando da posse do candidato aprovado em concurso público.“ (Doc. 148, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 175).



    Nas razões de seus apelos extremos, o Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais (Doc. 153) e o Estado de Minas Gerais (Doc. 181) sustentam preliminares de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 93, I, e 134, § 4º, da Constituição da República. Alegam, em síntese, que a comprovação do requisito da prática jurídica deve ocorrer no momento da inscrição definitiva do concurso público para Defensor Público e não da posse, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 3.460 e do RE 655.265 - Tema 509 da Repercussão Geral.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu os recursos extraordinários (Docs. 158 e 186).



    É o relatório. DECIDO. 



    Os recursos merecem prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a efetiva comprovação do requisito da prática jurídica deve ocorrer no momento da inscrição definitiva do concurso público.



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos em casos iguais ao presente, relativos ao concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado de Minas Gerais, in litteris:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. TEMA 509/STF.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 655.265-RG (Tema 509), fixou tese no sentido de que ‘A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público’. 



    2. A EC nº 80/2014 assentou a possibilidade de a Defensoria Pública seguir as mesmas regras de ingresso na carreira dada à magistratura. Precedente.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.383.167-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02/12/2022, destaquei) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Comprovação. Momento da inscrição definitiva. Tema nº 509 da Repercussão Geral. Não cabimento da modulação de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, ‘[é] constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’ – tese fixada no julgamento do Tema nº 509 da Repercussão Geral.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.357.337-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II E XXXVI, 37, I, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. TEMA Nº 509 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘É constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’ – Tese nº 509 da repercussão geral.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.340.506-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/01/2022, destaquei)



    “(...)



    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência do Plenário desta CORTE, que, ao apreciar a ADI 3.460, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 15/6/2007, afirmou a constitucionalidade da exigência de três anos de prática jurídica na data da inscrição no concurso, como requisito para ingresso na carreira do Ministério Público. (...)



    Cumpre destacar que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário, em julgamento mais recente, quando da apreciação do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 655.265-RG, Relator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2016, Tema 509, no qual também se firmou a tese de que o momento para a comprovação do requisito de exercício de três anos de atividade jurídica é a inscrição definitiva e não a posse, como entendeu o acórdão recorrido. (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (...)” (RE 1.378.182, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/05/2022, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido não está em harmonia com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, PROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG que denegou a segurança (Doc. 87).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente